Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO. PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA REMANESCENTE ADSTRITA A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE COBRANÇA DE ICMS. PREVENÇÃO. REGRA GERAL. ART 516, II, CPC. APLICAÇÃO.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência envolvendo os juízos da Primeira e Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, concernente a embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, que versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais,
2. Nos termos do art. 516, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é do juiz que processou a causa na fase cognitiva.
3. Não obstante a criação da vara especializada (2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal) para processar e julgar feitos relativos à cobrança de ICMS, bem como embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, é descabida a redistribuição de cumprimento de sentença cujo objeto não mais envolve a questão tributária – versa tão somente sobre honorários advocatícios. Interpretação do art. 3o da Resolução 11/2020/TJDFT em conjunto com o disposto no artigo 2o, inciso II, da Portaria Conjunta 9/2021.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.